Tribunal: STF
Processo: RE 83590
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. LANCAMENTO POR INICIATIVA UNILATERAL DA
AUTORIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 149, III, DO CRN.
NÃO VENTILADA, NA DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 282 RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO